Tribunal: CARF
Processo: 35013.004233/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35013.004233/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICIENTE 16 DE SETEMBRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
ATO
CANCELATÓRIO
DE
ISENÇÃO.
RITO
PROCESSUAL.
ALTERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA DECIDIR. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção
após a edição do Decreto no 7.237 de 2009, sob pena de declaração de nulidade
do respectivo acórdão, não devendo ser conhecido o recurso que pretende
discutir o cancelamento da isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão que julgou procedente Informação
Fiscal de Cancelamento da Isenção e determinou a emissão do Ato Cancelatório da Isenção de
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro - Hospital Português, a partir de
01/01/1996, data da 1a ocorrência da primeira infração, constatada pela Fiscalização, e
sucessivamente aos dispositivos legais incisos IV e V do artigo 55 da Lei n° 8212/91,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35013.004233/2006-11
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.004233/2006-11

cumulativamente com os incisos I, II e III do artigo 14 do Código Tributário Nacional (fls.
1191).
A contribuinte foi cientificada da decisão em 6/8/2009 e apresentou recurso em
8/9/2009 contra a mesma.
Considerando a alteração da legislação que rege a matéria, o processo foi baixado
em diligência para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma do rito
estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009.
Do resultado da diligência foi dada ciência à recorrente em 16/7/2015 (fl. 1322),
que, em 17/8/2015 apresentou, às fls. 1326 e seguintes, manifestação de inconformidade aos seus
termos pelos motivos ali expostos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém não será conhecido.
Conforme relatado, discute-se no presente processo o Informação Fiscal de
Cancelamento da Isenção Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Sociais no 1/2009 –
DRF/SDR, de 18 de fevereiro de 2009 (fl. 1192), que cancelou a condição da contribuinte de
entidade imunidade às contribuições sociais, na forma do art. 195, § 7°, da Constituição Federal,
tendo como fundamento o descumprimento do disposto nos incisos IV e V do art. 55 da Lei
8.212/1991, cumulativamente com os incisos I, II e III do art. 14 do CTN pelos motivos expostos
na Informação Fiscal de Cancelamento de Isenção e Despacho Decisório n° 208/2009 DRF/SDR
(fls. 1166 e seguintes), haja vista a comprovação de pagamento de remuneração e oferecimento
de vantagens a sócios, além de desvirtuamento de recursos provenientes do resultado operacional
em fins diversos daquele relativo à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos
institucionais da entidade, além de descumprimento de formalidades contábeis.
Em 08/9/2009 a recorrente apresentou recurso voluntário contra a cancelamento
da isenção; na época vigia o art. 231 da a IN RFB 971, de 2009, com a seguinte redação:
Art. 231. O Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil decidirá pelo
deferimento ou pelo indeferimento do pedido de reconhecimento de isenção, de acordo
com as normas vigentes à época do pedido.
...
§ 2o Indeferido o pedido, a unidade da RFB deverá comunicar à requerente, mediante
comprovação de entrega, a decisão em que constem os motivos do indeferimento e os
respectivos fundamentos legais, cabendo recurso à Segunda Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data da ciência da referida decisão.
Entretanto, o processo somente foi distribuído para julgamento para esta Segunda
Seção do CARF em 2015, ocasião em vigia o Decreto No 8.242, de 23 de maio de 2014, que
assim disciplinava:
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma do rito
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.004233/2006-11

estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à época
do fato gerador.
Dessa forma, por meio do despacho de fls. 1274/1275 o processo foi devolvido à
unidade de origem para que fosse
prolatada nova decisão em consonância com os novos atos normativos que disciplinam
a matéria, mais especificamente nos termos do Decreto 8.242/14.
Além disso, determinou-se que fossem
apensados a estes os processos n. 10580.725129/2009-41, 10580.725130/2009-75 e
10580.725131/2009-10, os quais tratam do lançamento das contribuições decorrentes da
cassação da isenção por meio do Ato Cancelatório n. 001/2009, devendo, ainda, a
fiscalização apontar, se em decorrência do cumprimento do art. 50 supra, existem
alterações a serem consideradas em tais lançamentos.
Em resposta, a unidade de origem, por meio do Relatório de Diligência de fls.
1284 e seguintes, deixou claro que
Desta forma, esta diligência objetiva analisar se os motivos que determinaram o
cancelamento da isenção a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro
pela normatização anterior, ou seja, pelo art. 55 da Lei 8.212/91, constituem também
motivo para a suspensão da isenção nos termos da Lei 12.101/2009.
E assim concluiu:
Das Novas Regras de Isenção da Lei 12.101/2009
Resta então analisar se os fatos narrados, que motivaram o ato cancelatório de isenção
ainda constituem vedações da nova sistemática de isenção, tratada na Lei 12.101/2009.
De acordo com o art. 29, da mencionada Lei, a entidade beneficente certificada fará jus
à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, a alguns requisitos, dentre os quais:
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus obietivos institucionais;
Note-se que este dispositivo legal corresponde ao revogado art. 55, V, da Lei 8.212/91,
vejamos:
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Desta forma, o desvio de finalidade constatado pela fiscalização, que culminou no
cancelamento da isenção em virtude da prestação de serviço por cessão de mão-de-obra,
continua sendo obstáculo à fruição da isenção.
Ademais, o pagamento e vantagens indiretas a diretores da entidade filantrópica
fiscalizada, que constituía infração ao artigo 55, IV, da lei 8.212/91, continua sendo
irregular, conforme disposto no art. 29, I, da Lei 12.101/2009. Vejamos:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei 8.212 de 24 de julho
de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
1 - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos consultivos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto conclui-se que os fatos narrados no relatório constituem, pela
legislação atual, descumprimento do art. 29, I e II, da Lei 12.101/2009.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.004233/2006-11

Desta forma, esta diligência atendeu o disposto no art. 45 do Decreto n° 7.237/2010,
verificando o cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito estabelecido na
Lei no 12.101, de 2009.
Ademais, esclarece, que como os fatos narrados no relatório ainda constituem infrações
de acordo com a nova legislação, Lei 12.101/2009, não há razão para se efetuar
qualquer revisão ou alteração nos lançamentos efetuados nos Processos
10.580.725.129/2009-41, 10.580.725.130/2009-75, 10.580.725.31/2009-10.
PRAZO PARA DEFESA
O prazo para manifestação do contribuinte acerca deste Relatório é de 30 dias corridos,
improrrogáveis, contados do seu recebimento, devendo a defesa ser entregue na unidade
de atendimento da Receita Federal do Brasil, situada na Rua Alceu de Amoroso Lima,
862, Caminho das Árvores, Salvador-BA.
Salvador, 15 de julho de 2015.
Assim, concluiu a Receita Federal que tanto na égide do art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991, quando da Lei 12.101, de 2009, a entidade não atende aos requisitos indispensáveis
para manutenção da isenção.
Às fls. 1351 e seguintes a entidade apresenta novamente sua defesa à cassação da
isenção.
Entretanto, em que pese a informação constante do despacho de diligência, a
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil em deliberar sobre os pedidos de
reconhecimento de isenção das contribuições sociais, bem como de atestar a condição de
entidade isenta das contribuições destinadas à seguridade social, expirou por força das alterações
decorrentes da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, a partir da qual a concessão e
manutenção da isenção de que tratam os arts. 22 e 23 da lei 8.212/91 passou a ser competência
dos Ministérios da Saúde, Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de forma
que o presente PAF perdeu seu objeto devido à alteração da legislação, estando a matéria objeto
deste Processo (perda do direito à isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório) desde 2009
sujeita a um novo rito, que não mais inclui o julgamento pelo CARF. Nesse sentido, colaciono as
ementas e dispositivos dos seguintes Acórdãos precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 26/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237/2009 e Decreto no 8.242/2014, sob pena de declaração de
nulidade do respectivo acórdão.
Acórdão no 9202-010.111 – CSRF / 2a Turma, sessão de 22 de novembro de 2021,
relatora Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial para anular o Acórdão n°
2402-004.611, de 10/03/2015, e determinar a devolução do processo à Unidade de
Origem, conforme o art. 50, do Decreto n° 8.242, de 2014.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.004233/2006-11

É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237/2009 e Decreto no 8.242/2014, sob pena de declaração de
nulidade do respectivo acórdão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial para declarar a nulidade do Acórdão n° 2201-003.221, de 15/06/2016, e
determinar a devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do
Decreto n° 8.242, de 2014.
Acórdão no 9202-010.215 – CSRF / 2a Turma, sessão de 13 de dezembro de 2021,
relatora Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237, de 2009, bem como pronunciar-se sobre exigência de
tributo não julgada em primeira instância, sob pena de declaração de nulidade do
respectivo acórdão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial para anular o Acórdão no
2201-003.473, de 14/03/2017, e determinar a devolução do processo à Unidade de
Origem, conforme o art. 50, do Decreto no 8.242, de 2014.
Acórdão no 9202-010.223 – CSRF / 2a Turma, sessão de 15 de dezembro de 2021,
relatora Maria Helena Cotta Cardozo.
No Acórdão 9202-010.215 restou assentado que
Também a Instrução Normativa RFB no 971/2009 sofreu alterações, conforme se
depreende dos trechos abaixo:
Art. 233. A partir de 30 de novembro de 2009, deixam de ser emitidos ato declaratório e
ato cancelatório de isenção. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071,
de 15 de setembro de 2010)
§ 1o Os pedidos de reconhecimento de isenção pendentes de apreciação no âmbito da
RFB serão analisados na fase e no órgão em que se encontram para verificação do
cumprimento dos requisitos de isenção vigentes na data de ocorrência do fato gerador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 2o A entidade será cientificada do inteiro teor da IF e terá o prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da data da ciência, para apresentação de defesa, com a produção de provas ou
não, que deverá ser protocolizada na unidade da RFB da jurisdição do seu
estabelecimento matriz.
(...)
Art. 234. O processo de cancelamento de isenção pendente de julgamento no âmbito da
RFB, sem o correspondente Auto de Infração, será encaminhado à DRF competente
para imediata constituição do crédito de acordo com o rito estabelecido no art. 32 da Lei
no 12.101, de 2009, aplicando-se a legislação vigente na data de ocorrência do fato
gerador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
De acordo com os dispositivos acima transcritos, depreende-se que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para apreciar os requerimentos de
isenção, bem como para cancelar a isenção usufruída pelas entidades. O direito ao
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.004233/2006-11

benefício pode ser exercido pela entidade desde a data da publicação da concessão da
certificação, que é fornecida pelos Ministérios da área de atuação da entidade.
Compete à RFB, ao verificar o cumprimento ou não dos requisitos necessário ao
usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o caso,
fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria esses
requisitos no período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para
o período de vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
A partir da nova legislação o debate acerca do cumprimento dos requisitos para o
reconhecimento da imunidade deverão ser discutidos nos respectivos lançamentos de
ofício de exigência da obrigação principal.
Desse modo, tem-se que, após a Lei no 12.101/2009 e dos respectivos decretos
regulamentadores, não cabe mais à RFB manifestar-se sobre a concessão ou
cancelamento da isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à sua edição.
De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art. 144, § 1o, do CTN,
considero que tampouco o CARF tem competência para julgar o recurso apresentado
contra ato cancelatório, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a entidade
não cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser
discutidas no âmbito dos autos de infração de exigência de obrigações principais
oportunamente lavrados, conforme determina a legislação atual
Ante o exposto, conclui-se que é vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato
Cancelatório de Isenção após a edição do Decreto no 7.237 de 2009, sob pena de declaração de
nulidade do respectivo acórdão, de forma que a manifestação apresentada em resposta à
diligência não poderá ser conhecida, devendo os autos retornarem à unidade de origem para as
providências necessárias.
Por oportuno, informo que se encontram apensados ao presente PAF os PAF de no
10.580.725.129/2009-41, 10.580.725.130/2009-75, 10.580.725.31/2009-10, nos quais foram
lançadas as contribuições devidas em razão do cancelamento da isenção, de forma que no
presente caso não foi necessária nova lavratura de Auto de Infração, tendo sido inclusive
ratificadas pela autoridade lançadora, quando do cumprimento à diligência, as infrações
cometidas, de forma que não houve razões para alteração dos respectivos lançamentos:
Ademais, esclarece, que como os fatos narrados no relatório ainda constituem infrações
de acordo com a nova legislação, Lei 12.101/2009, não há razão para se efetuar
qualquer revisão ou alteração nos lançamentos efetuados nos Processos
10.580.725.129/2009-41, 10.580.725.130/2009-75, 10.580.725.31/2009-10.
Não sendo conhecido o recurso, deixo de analisar as demais razões recursais
apresentadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso, devendo os autos retornarem à
unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.004233/2006-11

Fl. 1422
DF CARF MF
Original